Tribunal: TJMT
Processo: 1045886-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045886-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), ALESSANDRO SABBADINE - CPF: 570.084.261-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE QUANDO EXISTENTE GARANTIA REAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual se indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula no 26.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, oferecido em garantia hipotecária para assegurar dívida decorrente de Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à aplicação dos arts. 1o e 3o da Lei no 8.009/1990 acerca da impenhorabilidade do bem de família; (ii) à incidência do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC; e (iii) ao pedido de prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, que examinou expressamente a tese de impenhorabilidade do bem de família, concluindo pela inaplicabilidade da proteção legal diante da constituição voluntária de garantia hipotecária sobre o imóvel, hipótese expressamente excepcionada pelo art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

A constituição voluntária de garantia real pelo devedor revela manifestação legítima de autonomia privada e vincula o bem ao cumprimento da obrigação assumida, sendo incompatível com a boa-fé objetiva a posterior invocação da impenhorabilidade para obstar a execução da garantia.

O princípio da menor onerosidade da execução não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da tutela executiva e com a preferência legal de constrição sobre o bem dado em garantia real, nos termos do art. 835, §3o, do CPC.

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se que a insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível à execução quando o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária pelo próprio devedor, incidindo a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990. 2. O princípio da menor onerosidade da execução não afasta a preferência de constrição sobre o bem dado em garantia real, conforme art. 835, §3o, do CPC. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 835, §3o, e 1.022; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no RMS no 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 07.11.2017; TJMT, Apelação no 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 08.10.2024; TJMT, ED no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ALESSANDRO SABBADINE
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1012089-07.2024.8.11.0037 manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula no 26.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Inconformada, a parte embargante argumenta que, a decisão colegiada incorreu em omissão quanto a interpretação do artigo 1o e 3o da Lei no 8.009/90.

Continua afirmando que, também há omissão quanto ao princípio da menor onerosidade prevista no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Além disso, almeja o prequestionamento da matéria.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 347337391).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 349596380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ALESSANDRO SABBADINE
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1012089-07.2024.8.11.0037 manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula no 26.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A análise detida das razões recursais revela que não assiste razão à parte embargante, porquanto inexistem, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a leitura atenta do julgado evidencia que as questões suscitadas pelos embargantes foram devidamente apreciadas por esta Câmara Julgadora, tendo sido examinados, de forma suficiente e fundamentada, tanto os aspectos fáticos quanto os jurídicos pertinentes à controvérsia instaurada.

Inicialmente, no que concerne à alegada omissão quanto à interpretação do artigo 1o da Lei no 8.009/90, cumpre registrar que o acórdão embargado
enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à impenhorabilidade do bem de família
.

Conforme documentado nos autos, os agravantes sustentaram que o imóvel objeto da matrícula no 26.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, embora ainda em fase de construção, destinava-se à futura residência da entidade familiar, motivo pelo qual estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90.

Entretanto, a decisão colegiada, ao examinar a matéria, consignou premissa fática essencial que afasta a incidência da proteção legal invocada. Verificou-se,
a partir da documentação constante dos autos, que o referido imóvel foi voluntariamente oferecido pelos próprios executados em garantia hipotecária cedular para assegurar a dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário que lastreia a presente execução
.

Tal circunstância atrai a incidência direta da exceção prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, segundo a qual a impenhorabilidade do bem de família não é oponível à execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

“Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;”

Sob a perspectiva da interpretação literal e sistemática da norma, observa-se que o legislador estabeleceu expressamente a possibilidade de constrição judicial quando o próprio devedor, no exercício de sua autonomia privada, decide oferecer o bem como garantia real da obrigação assumida.

Nesse contexto, admitir que o devedor, após ter constituído voluntariamente a garantia hipotecária para obtenção de crédito, invoque posteriormente a proteção da impenhorabilidade para impedir a execução da garantia implicaria evidente afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Tal comportamento configura hipótese típica de “
venire contra factum proprium
”, pois o executado adota postura contraditória ao pretender desconstituir os efeitos jurídicos da garantia que ele próprio instituiu para viabilizar a contratação do crédito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a exceção legal prevista no artigo 3o, V, da Lei no 8.009/90 incide de forma direta no caso concreto, razão pela qual a alegação de impenhorabilidade do bem de família foi corretamente afastada pelo acórdão embargado.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de extensão da proteção legal a imóveis em construção destinados à moradia familiar, entendimento que encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tal orientação jurisprudencial não se aplica automaticamente a hipóteses em que o próprio imóvel foi oferecido como garantia real da obrigação executada.

Nessa perspectiva, o acórdão embargado procedeu adequadamente à distinção do precedente invocado pelos agravantes, uma vez que, nas hipóteses analisadas pelo STJ,
não havia constituição voluntária de garantia hipotecária sobre o imóvel
. Assim, a situação fática examinada nesta demanda apresenta peculiaridade jurídica relevante que impede a aplicação automática daquele entendimento jurisprudencial.

Portanto, não se verifica omissão quanto à análise do artigo 1o da Lei no 8.009/90, pois a decisão enfrentou a matéria de forma suficiente, afastando a incidência da regra de impenhorabilidade em razão da exceção legal expressamente prevista.

No que se refere à alegada omissão quanto à interpretação restritiva do artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, igualmente não se constata a existência de vício no julgado.

A decisão embargada examinou a questão sob perspectiva sistemática e teleológica, reconhecendo que a norma que excepciona a impenhorabilidade possui finalidade específica:
assegurar a efetividade das garantias reais voluntariamente constituídas pelo devedor.

A garantia hipotecária representa instrumento clássico de reforço da segurança jurídica nas relações de crédito, especialmente no âmbito das operações bancárias. Ao oferecer determinado bem como garantia real, o devedor assume o risco jurídico inerente à possibilidade de excussão do patrimônio vinculado à obrigação.

Assim, permitir que o devedor neutralize os efeitos da garantia que livremente instituiu comprometeria a própria lógica do sistema jurídico das garantias reais, além de fragilizar a confiança legítima do credor na eficácia do título executivo.

Sob essa ótica, a interpretação teleológica da norma conduz exatamente à conclusão adotada no acórdão embargado: a exceção prevista no artigo 3o, V, da Lei no 8.009/90 deve ser aplicada de modo a preservar a eficácia da garantia hipotecária voluntariamente constituída.

Desse modo, não se vislumbra qualquer omissão na decisão colegiada, mas apenas inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada.

No tocante à alegação de omissão quanto ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, também não procede a insurgência.

O acórdão embargado consignou expressamente que o referido princípio
não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com outras normas que regem o processo executivo, especialmente aquelas que asseguram a efetividade da tutela jurisdicional
.

Com efeito, o artigo 835, §3o, do Código de Processo Civil estabelece preferência pela penhora sobre bens dados em garantia real. Trata-se de regra que reflete a própria lógica do sistema executivo, segundo a qual o bem previamente vinculado à obrigação deve ser, em regra, o primeiro a suportar os efeitos da execução.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

Dessa forma, a aplicação do princípio da menor onerosidade não pode conduzir à frustração da garantia real regularmente constituída pelo devedor, sob pena de esvaziar o conteúdo jurídico da hipoteca.

A interpretação sistemática das normas processuais revela que o princípio da menor onerosidade deve ser aplicado de maneira equilibrada, sem comprometer a efetividade da execução e sem desconsiderar as garantias reais previamente constituídas.

Assim, tendo o próprio devedor indicado o bem como garantia da obrigação assumida,
não há como sustentar que a excussão desse patrimônio seja medida indevidamente gravosa, pois se trata justamente do bem destinado a assegurar o cumprimento da dívida
.

Nesse contexto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, concluindo que a preferência da penhora sobre o bem hipotecado prevalece sobre a invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma suficiente para a solução da controvérsia.

Cito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER . EMBARGOS REJEITADOS. I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.
II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel . Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 01/02/2017). III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida. IV - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art . 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.” (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no RMS: 50590 ES 2016/0100235-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2017) (destaquei)

No caso concreto, as questões jurídicas relevantes foram devidamente examinadas, inexistindo qualquer omissão que justifique a integração do julgado.

Observa-se, portanto, que a pretensão deduzida nos presentes embargos de declaração revela, em verdade,
tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos declaratórios
.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos e na análise do acórdão embargado, conclui-se que a decisão apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Em síntese, as alegações de omissão deduzidas pela parte embargante não encontram respaldo na decisão colegiada, a qual examinou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, limitando-se os embargos a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da tutela recursal, dentro dos limites próprios da cognição sumária. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026